Tribunal: TJDFT
Processo: 0030871-29.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 DO STF. A DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO NÃO SUSPENDE AUTOMATICAMENTE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SEM QUE HAJA DILIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA IMPULSIONAR O FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de ICMS e ISS, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja afastada a referida prescrição e dado o prosseguimento regular à execução fiscal.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, prevista no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), em razão da ausência de localização de bens penhoráveis após o decurso do prazo de suspensão.
III. Razões de decidir.
3. A suspensão da execução fiscal foi determinada em 04/04/2018, com ciência da Fazenda Pública em 11/04/2018.
4. O prazo de prescrição intercorrente iniciou-se em 12/04/2019 e se consumou em 12/04/2024, sem causas interruptivas ou suspensivas válidas.
5. A ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor inicia automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, sendo desnecessária decisão judicial que a declare.
6. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos para reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da Fazenda Pública.
7. A alegação de paralisação por digitalização dos autos não se sustenta, pois não houve diligência da Fazenda Pública para impulsionar o feito.
8. A jurisprudência do STJ (Tema no 566) e do TJDFT é firme no sentido de que a inércia da Fazenda Pública após a suspensão do feito configura prescrição intercorrente.
9. A Súmula no 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não houve morosidade do Judiciário, mas ausência de diligência eficaz do exequente.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A paralisação do processo por digitalização dos autos não suspende automaticamente o prazo da prescrição intercorrente. 2. A inércia da Fazenda Pública após a suspensão da execução fiscal por ausência de bens penhoráveis configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980.”
__________
Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 40, §§ 2o e 4o; CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, art. 924, V.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 566 do STF; Súmula no 106 do STJ; TJDFT, Acórdão 2.010.846, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12.06.2025; TJDFT, Acórdão 2.010.563, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1.957.571, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024.